Tribunal: TJES
Processo: 0002259-38.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002259-38.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL – SUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – REGULARIDADE DA DOSIMETRIA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso em apreço, o Procon Municipal aplicou multa ao BANCO DO BRASIL, em razão de autos de infração distintos, o primeiro baseado na ausência de resposta com esclarecimentos pelo autor à reclamação ofertada pelo consumidor e o segundo por violação a norma consumerista que impõe ao recorrente que preste serviço adequado e eficiente ao consumidor.

2.
Preambularmente, insta observar que em relação ao auto de infração nº 2.736, compulsando o procedimento administrativo, nota-se que, de fato, o autor quedou-se inerte em apresentar esclarecimento à reclamação do consumidor. Embora o recorrente alegue que encaminhou Carta Registrada ao órgão de fiscalização municipal, a cópia do AR por ele apresentado não traz nenhum dado que permita aferir que àquela correspondência destinou-se ao procon municipal. O documento apresentado comprova apenas o envio de uma correspondência. Nesse sentido, verifica-se que efetivamente, o recorrente violou a norma do art. 33, § 2° do Decreto 2.181/97.

3.
No que diz respeito ao Auto de Infração nº 3.084, primeiramente, há que se salientar que esse fora lavrado por infringência a norma da lei consumerista, que em seu art. 22, impõe ao recorrente que forneça serviços adequados, eficientes, seguros. No caso, o consumidor reclamante apontou que esperou por mais de 1 hora e 30 minutos para ser atendido na agência do apelante, o que não se mostra adequado e tampouco razoável.

4
. Embora se reconheça, a partir da análise de critérios de legalidade do ato, a possibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo da multa aplicada por órgãos de proteção ao consumidor – detentores de poder de polícia para cominar sanções relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, a pena pecuniária arbitrada no presente caso concreto não merece reparos, pois, além de ser decorrente de processo administrativo hígido, em que se observou o contraditório e à ampla defesa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível, portanto, com a infração cometida.

5.
A dosimetria da sanção administrativa aplicada ao apelante não apresenta vícios, sendo suficientemente fundamentada segundo as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da infração.

6
.
Recurso do autor conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto pelo autor para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls. 130/131, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação anulatória de auto de infração de multa” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4822307, o
BANCO DO BRASIL S/A
, assevera, em síntese:
(I)

“
restou comprovado o equívoco da autuação, tanto quanto a constatação, quanto ao valor da multa imposta, visto que não restou comprovada qualquer infração a lei consumerista.”
;
(II)
“O Auto de Infração nº 02736, lavrado em 26/03/2018, descreveu que, o autuado não apresentou resposta a notificação nº 5.757/2018, mantendo-se inerte, não prestando as informações solicitadas, infringindo assim, o art. 33, § 2º do decreto 2.181/97. 13. No entanto, ao contrário do constatado no auto de infração, o Banco do Brasil apresentou as informações pleiteadas na notificação 5.757/2018”
;
(III)
“a sentença recorrida entendeu que houve infração aos artigos 22 da Lei 8.078/90 c/c artigo 20 do Decreto 2.181/97, os quais em momento algum dispõem quanto ao tempo de espera de atendimento nas agências bancárias”
;
(IV)
“
a senha A001, referida no processo administrativo, trata-se de senha de atendimento no setor negocial, não havendo que se falar, nessa situação, em aplicação da Lei nº 6.601/2012, a qual prevê apenas tempo razoável de espera no atendimento no setor de caixas”;
(V)
“O órgão municipal realiza autuação sem amparo e cominação legal, sendo que a administração pública deve se pautar ao princípio da legalidade, não podendo penalizar o administrado, sem lei cominatória, o que fere o art. 37 da CF (princípio da legalidade).”;
(VI)
“Na improvável hipótese de não serem acatadas as alegações devidamente fundamentadas acima e se mantido o entendimento sentencial de legalidade da autuação, ainda assim deverá ser a mesma reformada quanto ao absurdo valor da multa arbitrada.”

Em sendo assim, requer seja conhecido e provido o apelo para que
“
s
eja reformada a sentença recorrida para anular o processo administrativo e a multa dele resultante”.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

Em razão de reclamação relativa a demora para atendimento e, consequentemente, de fila em agência bancária do autor, o Procon Municipal abriu o processo administrativo 001/2028, que deu origem a dois autos de infração.

Consoante se extrai do processo administrativo, houve abertura de prazo para o apelante apresentar defesa, tendo esse quedado-se inerte e por essa razão, foi lavrado “Auto de Infração” nº 2.736 (fl.28), considerando-se violada a norma do artigo 33, §2º do Decreto 2.181/97
1
.

Na sequência, consta no bojo do referido procedimento o auto de infração nº 3.084, lavrado em razão de ter o recorrente infringido o art. 22 da Lei 8.078/90
2
c/c artigo 20, do Decreto 2.181/97
3
(fl. 51).

Novamente, o autor apresentou impugnação.

Por meio de decisão, cuja cópia encontra-se às fls. 71/78, o Procon condenou a empresa ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a Auto de Infração n° 3.084 e R$ 1.000,00 (mil reis) referente ao auto Infração n° 2.736. Interposto recurso administrativo à condenação, esse restou improvido para manter a pena de multa supramencionada (fls. 100/103).

Diante disso, o autor ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal alegando a nulidade do auto de infração ao argumento de que não prospera o auto de infração nº 2.736 porque o autor encaminhou resposta através de carta registrada, por meio da qual apresentou esclarecimentos. Em relação ao auto de infração nº 3.084, afirma a sua insubsistência, argumentando que os artigos apontados como violados não dispõe acerca do tempo de espera em fila de atendimento nas agências bancárias e que a Lei Estadual nº 6.601/2012 trata apenas do tempo para o setor de caixa, enquanto o consumidor reclamante aguardava atendimento no setor negocial.

Depois do regular processamento do feito, o magistrado sentenciante julgou improcedentes as pretensões autorais, mantendo, por conseguinte, a penalidade administrativa imposta ao autor.

De início, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Nas palavras do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
4
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No caso em apreço, o

Procon Municipal

aplicou multa ao
BANCO DO BRASIL,
em razão de autos de infração distintos, o primeiro baseado na ausência de resposta com esclarecimentos pelo autor à reclamação ofertada pelo consumidor e o segundo por violação da norma consumerista que impõe ao recorrente que preste serviço adequado e eficiente ao consumidor.

Urge ressalvar que o Poder Judiciário exerce,
in casu
, controle externo sobre os atos administrativos, limitado-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

Preambularmente, insta observar que em relação ao auto de infração nº 2.736, compulsando o procedimento administrativo, nota-se que, de fato, o autor quedou-se inerte em apresentar esclarecimento à reclamação do consumidor.

Embora o recorrente alegue que encaminhou Carta Registrada ao órgão de fiscalização municipal, a cópia do AR por ele apresentado não traz nenhum dado que permita aferir que àquela correspondência destinou-se ao procon municipal. O documento apresentado comprova apenas o envio de uma correspondência.

Por outro lado, há certidão no processo administrativo que atesta a ausência de recebimento de resposta pelo órgão mencionado.

Nesse sentido, verifica-se que efetivamente, o recorrente violou a norma do art. 33, § 2° do Decreto 2.181/97.

No que diz respeito ao Auto de Infração nº 3.084, primeiramente, há que se salientar que esse fora lavrado por infringência a norma da lei consumerista, que em seu art. 22, impõe ao recorrente que forneça serviços adequados, eficientes, seguros.

No caso, o consumidor reclamante apontou que esperou por mais de 1 hora e 30 minutos para ser atendido na agência do apelante, o que não se mostra adequado e tampouco razoável.

A título de parâmetro, a Lei Estadual n.º 6.226/00, preconiza que:

Art. 2º Considera-se conduta danosa por parte do fornecedor de serviços bancários, financeiros, creditícios e securitários sujeitar o consumidor a filas ou espera demorada para atendimento pessoal ou informatizado, dentro ou fora do estabelecimento.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - “fila”: a situação em que o consumidor necessite aguardar em pé sua vez para o atendimento, enquanto ocorre o atendimento de outras pessoas;

II - “espera”: qualquer situação em que o consumidor necessite aguardar sua vez para o atendimento, sem que tenha sido fixada previamente hora para o mesmo;

III - “espera demorada”: a espera que ultrapasse o tempo de 10 (dez) minutos para o atendimento, quando não fixado previamente horário para o mesmo.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 6.601/2012 prevê que é considerável razoável o tempo máximo de 30 (trinta) minutos para atendimento, em dias de maior movimentação na agência bancária.

Note-se que por qualquer dos caminhos, o tempo que o recorrente deixou o consumidor a espera de atendimento, não pode ser considerado razoável, de modo que, ressoa evidente que o auto de infração encontra amparo no código de consumidor.

Por derradeiro, noto que o procedimento administrativo instaurado pelo recorrido, considerou todos os parâmetros legais estabelecidos, fundamentado em reclamação de consumidor, havendo respeitando todas as garantias do devido processo legal, conforme se percebe dos documentos juntados aos autos.

Assim, não há falar em qualquer ilegalidade quanto ao procedimento administrativo que levou à aplicação de multa ao autor, uma vez que integralmente de acordo com o ordenamento constitucional vigente.

Impõe-se, ainda, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida.

Nesse diapasão, o artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso em questão, ao examinar os autos de infração ora questionados, verifica-se que estes foram devidamente motivados, com a descrição das regras violadas pelo apelante, bem como os fatos ensejadores das multas.

Por conseguinte, considero que o arbitramento da multa em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os critérios do artigo 57,
caput
, do CDC
5
, uma vez que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e nem importa em enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantida.

Desse modo, verificando a razoabilidade e a proporcionalidade entre o fato atribuído ao apelante e o valor arbitrado a título de reprimenda, bem como diante da legalidade do trâmite administrativo que culminou com a incidência da sanção, deve ser a mesma mantida, conforme asseverado em primeiro grau de jurisdição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
6
e no enunciado nº 241 do FPPC
7
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não terem sido atingidos na fixação realizada pelo Órgão
a quo
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – percentual fixado na sentença – para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1

Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

§ 2º
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

2
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

3
Art. 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos públicos que, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos

4
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

5

A
rt. 57
CDC
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

6
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

7
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.